Tribunal: TJDFT
Processo: 0000412-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ARROMBAMENTO DE AUTOMÓVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INÉRCIA DO ESTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2o, DO CP. INCABÍVEL.
1. Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é inviável o reconhecimento do princípio da insignificância quando o valor dos bens subtraídos supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. A jurisprudência da 1a Turma Criminal deste e. TJDFT é firme no sentido de que, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, constante do art. 155, §4o, I, do CP, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se não existirem vestígios ou tenham esses desaparecido, ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.1. Se o laudo pericial não fora realizado em virtude de inércia da Polícia Civil, impõe-se o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a consequente desclassificação da conduta para o crime de furto simples.
3. Nos termos da Jurisprudência dos STF e STJ, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda etapa da dosimetria, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. A despeito do que pode ser considerado pequeno valor para fins de reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2o, CP), esta Corte de Justiça, seguindo o entendimento de outros tribunais, convencionou que deve ser compreendido como pequeno valor aquele que gravita em torno de um salário mínimo. 4.1. Embora tenha sido realizada avaliação indireta em apenas parte dos bens subtraídos, não se deve presumir que os demais seriam de pequeno valor, mormente quando a vítima afirma que o valor é superior ao salário mínimo e o réu sequer aponta qual o valor do produto da subtração. Afasta-se o privilégio se, embora primário o réu, os bens subtraídos não são considerados de pequeno valor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.